Tribunal: TJES
Processo: 5017978-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017978-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO MARIANO DE SOUZA

AGRAVADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017978-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SÉRGIO MARIANO DE SOUZA

AGRAVADA: INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EMBARGOS MONITÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença em ação monitória, que rejeitou alegação de prescrição intercorrente, sob fundamento de que a matéria já havia sido apreciada e afastada na sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, bem como reconheceu a diligência da parte autora na localização do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir a ocorrência de prescrição intercorrente em fase de cumprimento de sentença, quando já houve decisão anterior, não impugnada, que afastou a mesma alegação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Reconhece-se que a alegação de prescrição intercorrente já foi expressamente analisada e rejeitada na sentença que julgou os embargos monitórios, com fundamento na diligência do autor na tentativa de localização do réu.

4.Verifica-se que a parte agravante não interpôs recurso contra a sentença, operando-se a preclusão consumativa quanto à matéria decidida.

5.Aplica-se o art. 507 do CPC, que veda a rediscussão, no curso do processo, de questões já decididas e acobertadas pela preclusão, em respeito à segurança jurídica.

6.Afirma-se que, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, sua reapreciação não é admitida quando já houver decisão anterior sobre o tema no mesmo processo.

7.Considera-se que os argumentos relativos à aplicação do art. 219 do CPC/73 e à Súmula 106 do STJ tornam-se inócuos diante da preclusão já consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A matéria relativa à prescrição intercorrente não pode ser rediscutida em fase de cumprimento de sentença quando já decidida em sentença anterior não impugnada. 2. A preclusão consumativa impede a reapreciação de questões já decididas no processo, nos termos do art. 507 do CPC. 3. A natureza de ordem pública da prescrição não afasta a preclusão quando houver decisão anterior sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC/1973, art. 219, §§ 1º, 2º e 4º; CPC/2015, art. 507; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1967572/MG, Rel. Min., 3ª Turma, j. 25/04/2022; TJ-MS, AI 1410156-23.2021.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 10/08/2021; TJ-DF, AI 0722257-74.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 09/03/2022; TJ-SP, AI 0100046-04.2018.8.26.9043, Rel. Des. José Daniel Dinis Gonçalves, j. 19/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SÉRGIO MARIANO DE SOUZA
contra a decisão interlocutória de ID 80469803 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação monitória nº 0014199-49.2006.8.08.0024, ora em fase de cumprimento de sentença, que
a)
rejeitou a preliminar de prescrição intercorrente
;
b)
deferiu a gratuidade de justiça ao Agravante;
c)
determinou a remessa dos autos à Contadoria e
d)
retirou a restrição judicial sobre o veículo GM/KADETT.

Em suas razões recursais (ID 16632611), o Agravante alega, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso e a violação ao artigo 219, §§ 2º e 4º do CPC/73.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja decretada a prescrição.

Na decisão de ID 16672607 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, pugnando somente pelo desprovimento do recurso e a inclusão do processo em pauta para julgamento, ID 18272373.

Rememoro que se trata de ação monitória ajuizada em 22/05/2006 pela INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO COLÉGIO SALESIANO JARDIM CAMBURI em face de SERGIO MARIANO DE SOUZA, visando a cobrança de mensalidades escolares inadimplidas do ano de 2005, no valor original de R$ 4.050,00.

Seguiram-se diversas tentativas infrutíferas de citação do réu em diferentes endereços em Vitória/ES, Fortaleza/CE e em Sinop/MT. Após longa marcha processual, o requerido, ora Agravante, finalmente foi citado em 18/12/2014, conforme se infere do Aviso de Recebimento juntado às fls. 140.

Às fls. 141/153, o requerido apresentou embargos monitórios arguindo, preliminarmente, a prescrição intercorrente.

A r. sentença de fls. 176/180, prolatada em 16/10/2015, rejeitou a preliminar de prescrição e julgou improcedentes os embargos, constituindo o título executivo judicial.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, as medidas executórias foram frustradas e o feito suspenso pelo prazo de 90 (noventa) dias (fl. 193).

Após, o Agravante/Executado apresentou manifestação no ID 47929830 pleiteando a decretação da prescrição intercorrente e a gratuidade de justiça.

Aduziu que a ação monitória foi distribuída em 22/05/2006, o despacho de citação ocorreu em 12/07/2006 e a citação válida só se deu em 18/12/2014, transcorrendo mais de 8 (oito) anos, o que configuraria a prescrição intercorrente. Sustentou que a demora não foi causada pelo Judiciário, mas sim pela dificuldade do Autor em localizar o Requerido.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada (ID 80469803) que rejeitou a preliminar de prescrição intercorrente, sob o entendimento de que houve morosidade do Judiciário na citação e
que a alegação de prescrição já foi objeto de análise na sentença
, a qual peço vênia para transcrever trecho acerca do enfrentamento da matéria:

“Alegou a parte Requerida que a ação foi distribuída em 22/05/2006, o despacho de citação ocorreu em 12/07/2006, e a citação válida só se deu em
18/12/2014
, com a juntada do Aviso de Recebimento (AR), transcorrendo mais de 8 anos, o que configuraria a prescrição intercorrente, sob o argumento de que a demora não foi causada pelo Judiciário, mas sim pela dificuldade do Autor em localizar o Requerido.

Conforme a petição inicial, o prazo prescricional aplicável para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A prescrição intercorrente, por sua vez, ocorre no mesmo prazo da prescrição da ação.

O Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época da propositura da ação e do despacho inicial) previa que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação, se a citação válida ocorresse, e desde que a demora não fosse imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC/73).

Compulsando-se os autos, verifica-se que:

1.Ação proposta:
22/05/2006.

2.Despacho inicial de citação:
07/06/2006, com determinação de expedição de mandado de pagamento.

3.Primeira tentativa de citação (Mandado de Citação e Pagamento):
Expedida para Rua Sebastião da Silva Rabelo, nº 90, Jardim Camburi, Vitória/ES, em 17/08/2006.

4.Resultado da Primeira Tentativa:
Negativa. Oficial de Justiça certifica em 22/08/2006 que o Requerido havia
mudado há aproximadamente 1 ano
e estava em local incerto e não sabido.

5.Novas tentativas em Vitória/ES:
O Autor indicou novo endereço (Rua José Guilherme Neffa, nº 75, Apto 401, Ed. Granada, Jardim Camburi, Vitória/ES). Novo mandado expedido em 04/07/2007. Resultado: Negativo, o Requerido
não morava mais no endereço
, e o endereço atual não era sabido (Certidão de 13/08/2007).

6.Pedido de Suspensão:
Em 01/09/2007, o Autor requereu a suspensão do processo por 6 meses para diligenciar novo endereço, por ter
esgotado as tentativas de localização
.

7.Decisão de Suspensão:
Deferida por prazo de 180 dias, em 02/09/2008.

8.Nova Indicação de Endereço (Fortaleza/CE) e Carta Precatória:
Em 14/09/2010, o Autor informou novo endereço (Av. Santos Dumont, Ed. Plaza Tower, nº 2626, 904, Aldeota, Fortaleza/CE) , e foi expedida Carta Precatória em 23/09/2010.

9.Resultado da Carta Precatória (Fortaleza/CE):
Devolvida com resultado negativo. Oficiala de Justiça certifica em 14/06/2011 que a sala 904 estava
fechada há mais de um ano e a secretária da sala vizinha desconhecia o executado
.

10.Busca de Endereço via Receita Federal (Ofício):
Requerida pelo Autor em 17/10/2011 , e oficiado o Delegado da Receita Federal em 24/11/2011.

11.Resposta da Receita Federal:
Em 12/12/2011, a Receita informou um novo endereço:
Rua dos Marfins, 1435, Jardim Imperial, Sinop - MT
.

12.Expedição de Carta Precatória (Sinop/MT):
Expedida para o novo endereço em 23/02/2012. No entanto, um ofício da Comarca de Sinop/MT de 15/05/2012 solicitou o recolhimento de custas para prosseguimento da Carta Precatória.

13.Nova Carta Precatória:
Solicitada pelo Autor em 23/11/2012 e expedida em 10/12/2012 para Sinop/MT.

14.Citação via AR:
Expedida citação por AR para o endereço de Sinop/MT, em 28/12/2011, com um valor original de R$ 4.050,00. Posteriormente, outra citação por AR foi expedida para o mesmo endereço, com um valor atualizado de R$ 8.153,37.

15.Juntada do AR Positivo:
O Aviso de Recebimento (AR) da última tentativa (Rua das Orquídeas, 507, A, Jardim Botânico, Sinop, MT) foi juntado aos autos em
18 de dezembro de 2014
, constando a assinatura de recebimento em 04/12/2014.

A prescrição não pode ser decretada se a demora na citação decorre da dificuldade na localização do réu, e o autor demonstrou ter empreendido as diligências necessárias para encontrá-lo, o que se verifica pelos múltiplos endereços buscados (Vitória/ES, Fortaleza/CE, Sinop/MT) e a utilização de convênios como a Receita Federal (INFOJUD). A morosidade do Judiciário não pode prejudicar a parte que atua de forma diligente (
Súmula 106 do STJ
- "Proposta a ação no prazo e na forma da lei processual, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica a arguição de prescrição ou decadência").

No presente caso, a sentença já proferida em
16 de outubro de 2015
, em análise à preliminar de prescrição intercorrente, rejeitou-a sob o mesmo fundamento, qual seja, a não ocorrência da prescrição intercorrente, por ter o Autor diligenciado a localização do Requerido por anos.

Considerando que a matéria já foi objeto de análise na sentença e que a conduta do Autor/Exequente desde o início do processo demonstrou ser diligente na tentativa de citação, o que resultou na citação válida posterior,
REJEITO
a preliminar de prescrição intercorrente, ratificando a sentença de fls. 1478/1512.”

É em face desta decisão que o Agravante interpôs

o presente recurso, o qual passo a analisar.

Conforme se extrai dos autos originários e da própria decisão agravada,
a questão central trazida pelo Agravante – a ocorrência de prescrição intercorrente referente ao lapso temporal entre o ajuizamento da ação monitória (2006) e a efetiva citação (2014) – já foi objeto de expressa alegação nos Embargos Monitórios de fls. 141/153 e decidida na sentença de fls. 176/180 proferida em 16 de outubro de 2015.

Naquela oportunidade, o magistrado primevo rejeitou a prejudicial de prescrição, entendendo pela diligência da parte autora na busca pela citação do réu, apesar das dificuldades encontradas. Vejamos trecho da r. sentença:

“Pois bem, em simples análise perfunctória dos autos, verifico que, não ocorreu prescrição intercorrente, como quer fazer crer o embargante, posto que, ao contrário do afirmado, a demora na tramitação na citação se deu, exclusivamente pela dificuldade na localização do embargante, o que pode ser verificado pelos inúmeros mandados expedidos, inclusive com expedição de precatória para Fortaleza/CE, ofícios a órgãos públicos, tudo na tentativa de localizar o ora embargante, sendo por fim citado na cidade de Sinop/MT, restando assim, evidenciado que, em momento algum deixou o autor de procurar pelo embargante.

Assim rejeito a prejudicial ao mérito de prescrição.”

Com efeito, ao que tudo indica, o Agravante visa rediscutir aquilo que já está sedimentado há mais de 10 (dez) anos.

Uma vez decidida a questão da prescrição na sentença que julgou os embargos monitórios e não havendo recurso, a parte não pode mais suscitar a mesma matéria nas fases subsequentes do feito, como no cumprimento de sentença, operando-se a
preclusão consumativa
no âmbito deste processo.

Ora,
“sabe-se que a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa).”
(TJ-MS - AI: 14101562320218120000 MS 1410156-23.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 10/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021).

Via de consequência, a constatação da preclusão impede a rediscussão da matéria, a teor do art. 507 do CPC, em consonância com a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 CPC.
1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, a fim de garantir a segurança jurídica das decisões judiciais.
[...] (TJ-DF 07222577420218070000 DF 0722257-74.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS REMETE A OUTRA DECISÃO JÁ OPERADA A PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO INCABIVEL DA DECISÃO POR FORÇA DE PRECLUSÃO
[...](TJ-SP - AI: 01000460420188269043 Araçatuba, Relator: José Daniel Dinis Gonçalves, Data de Julgamento: 19/06/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2018)

Destaco que mesmo a prescrição sendo questão de ordem pública, é assente no Superior Tribunal de Justiça que tais questões não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício,
salvo se já decididas anteriormente
. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

Esta última hipótese é exatamente o que ocorre nos autos.

Por fim, embora os argumentos do Agravante sobre a aplicação do Art. 219 do CPC/73 e a inaplicabilidade da Súmula 106/STJ pudessem ter relevância se analisados originariamente, eles se tornam inócuos nesta fase processual, pois visam reformar um entendimento já consolidado pela sentença preclusa.

Dito isso, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado na decisão de indeferimento do pleito recursal,
concluindo pela juridicidade da decisão vergastada.

Ante o exposto, sem maiores delongas,

conheço do recurso interposto,

porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
a r. decisão objurgada que
a)
rejeitou a preliminar de prescrição intercorrente
;
b)
deferiu a gratuidade de justiça ao Agravante;
c)
determinou a remessa dos autos à Contadoria e
d)
retirou a restrição judicial sobre o veículo GM/KADETT.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.